Tribunal: TJMT
Processo: 1006786-94.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LAURO GONCALO DA COSTA, ANDRESSA RAMOS DE SENE
PACIENTE: RAFAEL SALES DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
E M E N T A
HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - ROUBO MAJORADO - ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - INSUBSISTÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - ROUBO REALIZADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA - PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES E RESIDÊNCIA FIXA - CONDIÇÕES QUE NÃO DEVEM PREVALECER SOBRE A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – ILEGALIDADE DA PRISÃO POR EXCESSO DE PRAZO - PREJUDICIALIDADE - HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PREJUDICADO, E NA PARTE CONHECIDA, ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
Na hipótese, o delineamento do modus operandi e da gravidade concreta, pela imputação de roubo com emprego de arma de fogo, restrição de liberdade e concurso de agentes, demonstra concretamente o perigo que irradia da conduta do paciente e permite acautelar a ordem pública.
A presença de condições pessoais favoráveis do Agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes.
Resta prejudicado o pedido de relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, face à superveniência desta.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006786-94.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), RAFAEL SALES DE OLIVEIRA - CPF: 031.821.051-75 (PACIENTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), 4a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), RAFAEL SALES DE OLIVEIRA - CPF: 031.821.051-75 (PACIENTE), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR SABINO RODRIGUES (VÍTIMA), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE E DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO DE HEBEAS CORPUS No 1006786-94.2022.8.11.0000

RELATOR: EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

IMPETRANTE(S): LAURO GONCALO DA COSTA - RAFAEL SALES DE OLIVEIRA - ANDRESSA RAMOS DE SENE

IMPETRADO(S): JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

PACIENTE: RAFAEL SALES DE OLIVEIRA

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

E M E N T A

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - ROUBO MAJORADO - ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - INSUBSISTÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - ROUBO REALIZADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA - PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES E RESIDÊNCIA FIXA - CONDIÇÕES QUE NÃO DEVEM PREVALECER SOBRE A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – ILEGALIDADE DA PRISÃO POR EXCESSO DE PRAZO - PREJUDICIALIDADE - HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PREJUDICADO, E NA PARTE CONHECIDA, ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, o delineamento do modus operandi e da gravidade concreta, pela imputação de roubo com emprego de arma de fogo, restrição de liberdade e concurso de agentes, demonstra concretamente o perigo que irradia da conduta do paciente e permite acautelar a ordem pública.

A presença de condições pessoais favoráveis do Agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes.

Resta prejudicado o pedido de relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, face à superveniência desta.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo Advogado Lauro Gonçalo Da Costa e outros em benefício de RAFAEL SALES DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narram que no dia 4.3.2022 o paciente foi preso em flagrante, na Comarca de Ponta Porã/MS, sob a suspeita da prática, em tese, dos crimes de receptação e roubo majorado. O juízo daquela Comarca converteu o flagrante em prisão preventiva.

Concomitante, instaurou-se inquérito policial que foi concluído no dia 9.3.2022, tendo o Ministério Público do Mato Grosso do Sul requerido o declínio de competência para a Comarca de Cuiabá/MT, o que restou acolhido em 22.3.2022.

O inquérito policial foi distribuído na Comarca de Cuiabá em 4.4.2022, com a abertura de vista ao Ministério Público no dia 7.4.2022.

Neste contexto, os impetrantes sustentam que i) há excesso de prazo para oferecimento da denúncia, o que autoriza o relaxamento da prisão preventiva; ii) não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva; e iii) seria possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Forte nestes argumentos, requereram, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade.

Na sequência, postulou sua intimação acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 125377681).

Seguiu-se apreciação da liminar, ocasião que foi indeferida. (id. 125504678).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela DENEGAÇÃO DA ORDEM (ID. 125974660).

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSÉ DE MEDEIROS (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ANDRESSA RAMOS DE SENE, OAB MT 26267/O

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto da presente impetração cinge-se na ilegalidade da prisão cautelar, consistente na ausência dos requisitos da prisão preventiva, bem como à análise de possível excesso de prazo para oferecimento da denúncia, o que autoriza o relaxamento da prisão.

A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva visando resguardar a ordem pública, alicerçada na gravidade concreta da conduta, conforme teor da decisão do juízo da Comarca de Ponta Porã/MS, em 05.03.2022, a qual transcrevo abaixo:

“(...)

Trata-se de comunicação da prisão em flagrante de Rafael Sales de Oliveira, devidamente qualificado, pela prática, em tese, do delito de receptação, previsto no art. 180 do Código Penal, figurando também como suspeito de participação no crime de roubo de veículo, previsto no art. 157, § 2o, IV, do referido diploma normativo, supostamente ocorridos no dia 04/03/2022.

(...)

III – Da homologação da prisão em flagrante.

O flagrante está formalmente em ordem. Deveras, logo após a captura, o preso foi apresentado à autoridade competente, que, por sua vez, ouviu o condutor, colhendo sua assinatura e lhe entregando cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, procedeu à oitiva das testemunhas que o acompanharam e ao interrogatório do conduzido sobre as imputações que lhe foram feitas, colhendo, após cada oitiva, suas respectivas assinaturas. Ao final, a autoridade lavrou o auto e ao preso foi entregue, mediante recibo, a nota de culpa, assinada pela autoridade com o motivo da prisão, o nome do condutor e das testemunhas.

Dessa feita, considerando que o autuado foi flagrado em uma das hipóteses do art. 302 do Código de Processo Penal e atendidas as providências do art. 306 do mesmo diploma legal, homologo o flagrante lavrado pela autoridade policial.

IV – Da conversão da prisão em flagrante em preventiva.

(...)

Assim, para a decretação da custódia preventiva do autuado, imperioso demonstrar a materialidade do delito, haver indícios suficientes de autoria que recaia sobre o flagrado, algum dos requisitos do art. 312 e, pelo menos, um dos requisitos do art. 313, todos do Código de Processo Penal.

Passo à análise da presença ou não desses requisitos.

Pois bem, a materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, que realmente recaem sobre o flagrado mostram-se presentes na documentação carreada, sobretudo através dos depoimentos colhidos na delegacia de polícia (f. 06-07 e 09- 10), do registro de ocorrência (f. 24-26), do termo de exibição e apreensão (f. 20-21) e do próprio interrogatório do autuado (f. 11), bem com das ocorrências lavradas (f. 16-17 e 22-35).

Ressalto, ademais, que a necessidade de manutenção da custódia preventiva do autuado subsiste em razão do disposto no art. 313, I, do CPP, que admite a prisão cautelar quando tratar-se de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, sendo o caso em tela. Importante destacar, neste ponto, que não se está diante de mero delito de receptação, mas também de provável delito de roubo ocorrido em Cuiabá/MT.

A custódia cautelar do autuado é necessária com vistas à garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelo flagrado, consistente na prática em tese de delito de receptação e suposta participação em roubo majorado pelo concurso de pessoas e pela interestadualidade/transnacionalidade, inclusive com divisão de tarefas e até possível cárcere da vítima, a qual ainda se encontra privada da liberdade, ao que tudo indica.

Não bastasse isso, o flagrado não tem nenhum vínculo com o distrito da culpa, porquanto reside na cidade de Várzea Grande/MT, sendo que o decreto prisional provisório demonstra ser imprescindível para a garantia da instrução processual penal e, eventualmente, aplicação da lei penal.

Por derradeiro, entendo que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão estabelecidas no artigo 319 do Código de Processo Penal (redação determinada pela Lei 12.430/2011) por ora revelam-se adequadas e suficientes para garantir a efetividade do processo, de modo que a segregação cautelar se mostra necessária, conforme dispõe o artigo 321 do Código de Processo Penal.

Posto isso, nos termos dos artigos 310, inciso II, 311 e 312 do CPP, converto a prisão em flagrante de Rafael Sales de Oliveira em prisão preventiva. (...)”

Em seguida, o Ministério Público do Mato Grosso do Sul requereu o declínio de competência, o que restou acolhido, sendo posteriormente, os autos distribuídos ao Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, ocasião que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando a suposta prática do crime tipificado no artigo 157, § 2o, II, IV, V, § 2o-A, I, todos do Código Penal, com as implicações da Lei 8.072/90, consoante narra a inicial:

“ (...)

Consta dos autos que no dia 03/03/2022, por volta de 14h50min, em local na o informado, porém, nesta Capital, o denunciado RAFAEL SALES DE OLIVEIRA, acompanhado de outros dois comparsas não identificados, um aderindo a vontade do outro, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para si,
01 (um) caminhão 710/Mercedes Bens, placa NPD1J40, chassi 9BM6881568B618607, cor branca, ano 2008/2008, avaliado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais)
, pertencente a vítima VALMIR SABINO RODRIGUES.

O denunciado, associou-se, de modo estável e permanente, com pelo menos mais dois indivíduos na o identificados para a pratica de crimes de roubo.

Logrou-se apurar que no dia e hora dos fatos, o ofendido estava em seu caminhão, quando foi alcançado por um veículo Prisma preto, com dois bandidos fortemente armados, os quais anunciaram o assalto tomando o caminhão, ocasião em que determinaram que a vítima olhasse para baixo a todo o tempo, de modo que não deu para ver qualquer característica dos ladrões, os quais colocaram em sua cabeça um capuz para dificultar sua visibilidade,
levando-a para um cativeiro em local desconhecido, região de mata, onde mandaram a vítima ficar o todo tempo deitado no chão, sempre com um comparsa fazendo a vigilância.

No trajeto para o cativeiro, o denunciado, que estava de posse do caminhão subtraído, mandou mensagem de áudio por meio do telefone do comparsa que estava fazendo a vítima de refém no cativeiro, dizendo ao ofendido “FICA TRANQUILO COROA QUE EU VOU ENTREGAR SEU CAMINHÃO”.

Com o passar do tempo, chegou outro comparsa e falou para que os demais ladro que “fugissem”, o que denota que isso se deu após a prisão do denunciado, o que possibilitou que a vítima se libertasse e saísse do cativeiro, conforme declarações do ofendido ID 81510373 - Pag.16.

Ocorre que no dia 04/03/2022, por volta das 09h05m (IP 81510371 - Pág. 4), ou seja, cerca de 19 horas após o início da execução do roubo, o denunciado, que estava levando o caminhão roubado para ser vendido no Paraguai, foi abordado no Km 68 da BR 463, no Município de Ponta Porã, ocasião em que inicialmente mentiu aos policiais dizendo que estava indo buscar mudança da tia na cidade de Ponta Porã /MS (local em que foi abordado pela PRF em posse do veículo subtraído), mas não soube informar o endereço, tampouco quanto cobraria pelo serviço. Ante a fundada suspeita, os policiais realizaram vistoria no veículo, encontrando documentos de propriedade em nome da vítima VALMIR SABINO RODRIGUES, conforme B.O acostado no ID 81510371 - Pag. 22.

Ao realizarem contato com os familiares do ofendido, os policiais foram informados de que não tinham notícias da vítima desde a manhã de 04/03/2022, de modo que informados os familiares da apreensão do caminhão com o denunciado, registraram o Boletim de Ocorrência no 2022.58322 (ID 81510371 - Pag. 26) e também o Boletim de Ocorrência Complementar no 2022.58627 (PJC de Terra Nova do Norte/MT), no dia 04/03/2022, noticiando o roubo transfronteiriço do aludido caminhão e que a vítima estava sendo mantida em cárcere privado pelos ladro es (ID 81510371 - Pa g. 24).

(...)

Além disso, o fato de que a vítima somente seria liberada do cativeiro somente depois que o denunciado avisasse sobre a entrega do caminhão no País vizinho, e uma circunstância apta a demonstrar o seu prévio ajuste ou até mesmo o ajuste no momento da execução do roubo, de modo a tornar-se partícipe da infração cometida pelos demais comparsas.

Além do mais, conforme se observou no ID 81510374 - Pag. 1, o trajeto entre Cuiabá e Ponta Porã leva em me dia 13h33min, conforme se depreende da consulta ao Google Maps, ou seja, aproximadamente o período decorrido entre a subtração do veículo, pernoite e abordagem do indiciado em Ponta Porã , de modo que o recebimento do veículo pelo denunciado e contemporâneo e simultâneo a execução do crime de roubo objeto da denúncia, o que vem a corroborar a participação do denunciado no roubo circunstanciado.

Na posse do denunciado foi apreendido o caminhão, um aparelho celular e a quantia de R$ 12,00 (doze reais).

2. DOS PEDIDOS. Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece denuncia, como incurso nas sanções do artigo 157, §2o, II (concurso de pessoas), IV (subtração de veículo automotor transportado para outro Estado ou para o exterior), V (restrição da liberdade), §2o-A, I (emprego de arma de fogo), todos do Código Penal com as implicações da Lei 8.072/90 (...)”

Delineado o panorama fático,
entendo ser caso de denegar a ordem

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que a questão pertinente ao excesso de prazo para o oferecimento da denúncia está prejudicada, pois, consoante as informações, a denúncia foi oferecida no dia
18.4.2022, sendo recebida em 20.4.2022.

Quanto à tese de que não se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, tenho que não deve prosperar, isso porque a custódia cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, notadamente
pelo
modus operandi
empregado na empreitada delituosa
, uma vez que o crime foi executado em concurso de agentes, com clara divisão de tarefas, com emprego de arma de fogo, com extrema violência e restrição de liberdade, pois levaram a vítima para região de mata (cativeiro) local em que permaneceram sob vigilância com vistas a assegurar o transporte do caminhão até o país vizinho (Paraguai).

Assim, o delineamento do
modus operandi
e da gravidade concreta, pela imputação de roubo majorado, com emprego de arma de fogo, restrição de liberdade e concurso de agentes, demonstra concretamente o perigo que irradia da conduta do paciente e permite acautelar a ordem pública.

De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, ante a gravidade concreta da conduta, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Registre-se, ainda, que a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema.

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela qual julgo o
habeas corpus
parcialmente prejudicado, e na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM
, em consonância com o parecer.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2o VOGAL)

Senhor Presidente,

Tenho ouvido considerações no sentido de que se trata do normal no crime de roubo e não é, pode estar começando a ser comum esse tipo de roubo, mas normal não.

Como bem destacado pelo eminente relator, o lado concreto dessa atividade, inclusive o endereçamento de uma situação de absoluto terror à vítima, que encapuzada é levada de um lado para o outro, em lugares desconhecidos, situação de extrema tensão e desconsideração humana a toda prova, se revela como roubo insólito.

EM 31 DE MAIO DE 2022:

POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE E DENEGOU A ORDEM.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022